Tribunal: TJES
Processo: 5001080-38.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001080-38.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA CIPRIANI 022 LTDA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001080-38.2023.8.08.0056

APELANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA CIPRIANI 022 LTDA E OUTROS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MORA
EX RE
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA SEM DEMONSTRATIVO. ART. 702, §2º, CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário decorrente de operação de desconto de duplicatas, rejeitou embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 316.285,30, acrescido de encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a petição inicial monitória está devidamente instruída e se há necessidade de notificação extrajudicial prévia ou protesto do título; (iii) verificar a ocorrência de excesso de cobrança diante da ausência de demonstrativo discriminado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento do preparo recursal revela capacidade financeira e configura ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando preclusão lógica e afastando a presunção de hipossuficiência.

4. A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a probabilidade do crédito, sendo suficiente a cédula de crédito bancário acompanhada de extratos e memória de cálculo.

5. A cédula de crédito bancário constitui promessa de pagamento apta a demonstrar dívida certa, líquida e exigível, especialmente quando acompanhada de demonstrativos da evolução do débito.

6. A ausência de impugnação específica à autenticidade dos documentos e a existência de contrato assinado pelos devedores conferem idoneidade à prova escrita apresentada.

7. A notificação extrajudicial ou protesto do título é desnecessária para o ajuizamento da ação monitória fundada em obrigação com termo certo, pois o inadimplemento configura mora
ex re
, nos termos do art. 397 do Código Civil.

8. A legislação processual não condiciona o manejo da ação monitória à prévia constituição formal em mora, bastando o inadimplemento da obrigação.

9. A alegação de excesso de cobrança exige a indicação do valor incontroverso e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §2º, do CPC.

10. A ausência de demonstrativo de cálculo impede o exame da alegação de excesso e autoriza a rejeição dos embargos monitórios quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento do preparo recursal afasta a concessão da gratuidade da justiça por incompatibilidade lógica com a alegação de hipossuficiência. 2. A ação monitória admite prova escrita idônea que demonstre a probabilidade do crédito, sendo suficiente a cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativos do débito. 3. É desnecessária a notificação extrajudicial ou protesto para a constituição em mora em obrigações com termo certo, configurando-se mora ex re. 4. A alegação de excesso de cobrança exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor tido por correto, sob pena de não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 702, §§ 2º e 3º; CC, art. 397; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.003.990/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10/11/2025; STJ, REsp nº 1.940.996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/09/2021; TJPE, AC nº 0136213-39.2024.8.17.2001, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 17/07/2025; TJRS, AC nº 5002650-98.2020.8.21.0057, Relª Desª Mylene Maria Michel, j. 18/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem
IMPORTADORA E EXPORTADORA CIPRIANI 022 LTDA E OUTROS
(ID 17713140) ver reformada a sentença (ID 17713138) que, em sede de ação monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral para constituir, de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 316.285,30 (trezentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), acrescido de juros e correção monetária.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (ii) a carência de ação por ausência de documentos essenciais e a falta de pressuposto válido ante a inexistência de notificação extrajudicial ou protesto do título; (iii) a ocorrência de excesso de cobrança e a ilegalidade da capitalização mensal de juros.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17713152).

Instados a comprovar a hipossuficiência nesta instância (ID 17719819), os apelantes promoveram o recolhimento do preparo recursal (ID 17835417 e 17835418).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da presente demanda.

Cuida-se de ação monitória proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
em face da
IMPORTADORA E EXPORTADORA CIPRIANI 022 LTDA
,
PLINIO FABRE CIPRIANO
e
JANE ROSANA ALVES ROSA CIPRIANO
, por meio da qual alegou ser credora dos requeridos na importância atualizada de
R$ 316.285,30 (trezentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos)
. A referida quantia é relativa ao inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário – CCB Limite Crédito n.º 2301677
, proveniente de descontos de duplicatas, que os requeridos não teriam adimplido.

Afirmou, ainda, que buscou inúmeras vezes receber amigavelmente o valor citado, porém não obteve êxito, não restando alternativa senão a propositura da presente ação.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos monitórios em que suscitaram, preliminarmente, a carência da ação por ausência de prova cabal do crédito (alegando que os documentos seriam unilaterais) e a falta de pressuposto válido ante a inexistência de notificação extrajudicial e protesto do título. No mérito, argumentaram a existência de excesso de cobrança, a ilegalidade da capitalização mensal de juros e da correção monetária, além de sustentarem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova.

Após a apresentação de impugnação aos embargos monitórios pela cooperativa, o julgador singular proferiu decisão de saneamento do feito, oportunidade em que rejeitou as preliminares arguidas, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e a gratuidade da justiça pleiteada pelos demandados, fixando como ponto controvertido a existência e o valor do débito.

Regularmente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto os requeridos permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

Em continuidade, sobreveio a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial. O magistrado compreendeu que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, ao passo que os requeridos “se limitaram a alegar, de forma absolutamente genérica, que a parte requerente lhes cobra valor superior ao efetivamente devido, sem, no entanto, indicar qual é o valor que entendem devido”. Ademais, fundamentou que, em caso de alegação de excesso, é necessária a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme o art. 702, §2º, do CPC, concluindo que “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”.

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade da instrução da inicial monitória, a necessidade de notificação prévia do devedor e a ocorrência de excesso de execução.

Da Assistência Judiciária Gratuita

De plano, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifico que, após serem intimados para comprovar a alteração da condição financeira (ID 17719819), os apelantes efetuaram o pagamento das custas processuais.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, “o recolhimento do preparo é ato incompatível com a concessão da justiça gratuita, afastando a presunção de hipossuficiência” (REsp n. 2.003.990/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025).

A conduta de efetuar o pagamento das custas recursais opera a preclusão lógica, demonstrando a capacidade da parte de arcar com os encargos do processo. Assim,
indefiro
o benefício.

Documentos Essenciais e Notificação Prévia

No que tange à alegada carência de ação por insuficiência documental, a insurgência dos apelantes não encontra amparo na sistemática processual vigente, tampouco na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Como se sabe, a ação monitória, regida pelo
art. 700 do Código de Processo Civil
, pressupõe a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que confira ao julgador um juízo de probabilidade acerca da existência do crédito afirmado. Diferente da ação de execução, não se exige aqui prova robusta e estreme de dúvidas, mas sim elementos idôneos que demonstrem a relação jurídica e o inadimplemento.

No caso
sub examine
, observa-se que a instituição financeira apelada instruiu o feito com documentação robusta, a saber: i)
Cédula de Crédito Bancário – CCB n.º 2301677
, devidamente assinada pelos devedores; ii)
Termo de Proposta de Adesão a Produtos e Serviços
; iii)
Fichas gráficas e extratos bancários
que detalham as operações de desconto de duplicatas e a liberação do numerário; e iv)
Planilha de atualização do débito
, discriminando a incidência de encargos e a evolução do saldo devedor.

Ademais, é cediço que “a cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente” (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Nesta senda, a documentação apresentada é plenamente suficiente para caracterizar a certeza e liquidez necessárias ao procedimento monitório. O entendimento dos Tribunais pátrios reforça que a petição inicial da ação monitória é válida quando instruída com prova escrita que confira probabilidade suficiente à existência do direito, dispensando-se a apresentação de provas cabais ou irrefutáveis de plano. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DÍVIDA ILÍQUIDA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DÉBITO COMPROVADO POR PROVA ESCRITA VÁLIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 40.280,22, atualizado e acrescido de juros e encargos moratórios. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a petição inicial da ação monitória é inepta pela ausência de documentos essenciais à propositura da demanda; e (II) determinar se a dívida é ilíquida, incerta ou inexigível. III. Razões de decidir
3. A petição inicial da ação monitória atende aos requisitos do art. 700 do código de processo civil, estando instruída com documentos que demonstram a existência da cédula de crédito bancário, assinada pelo apelante, e a evolução da dívida, comprovada por extratos e memória de cálculo. 4. A jurisprudência e a doutrina esclarecem que a prova escrita em ação monitória não precisa demonstrar direito líquido e certo, mas apenas conferir probabilidade suficiente da existência do crédito. 5. A documentação apresentada pela parte autora comprova a origem, evolução e atualização do débito, satisfazendo os requisitos para a constituição válida do processo monitório.
(...) (TJMG; APCV 5000747-34.2024.8.13.0114; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 23/01/2025; DJEMG 03/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
6. A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo da dívida para comprovar a relação jurídica e o valor exigido.
(...) (TJMT; AC 1025948-15.2023.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 19/02/2025; DJMT 24/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
(...)
Alegação de que a ausência de elementos essenciais à propositura da lide inviabilizou a acertada impugnação ao pleito injuntivo. Improvimento. Exordial acompanhada do instrumento representativo da dívida e de demonstrativo de cálculo hábil a delinear a evolução do saldo devedor. Suficiência dos documentos à instrução do feito monitório.
(...) (TJSC; APL 5081958-34.2022.8.24.0930; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rubens Schulz; Julg. 30/01/2025)

Importante salientar que os recorrentes não contestaram a autenticidade de suas assinaturas nos instrumentos contratuais, limitando-se a alegar, de forma genérica, a natureza “unilateral” dos documentos produzidos pela cooperativa. Ocorre que tais documentos, quando vinculados a um contrato assinado e acompanhados do histórico de movimentação financeira, perdem a natureza puramente unilateral para se tornarem prova escrita hábil, garantindo o pleno exercício do contraditório.

Portanto, estando a inicial devidamente aparelhada com o título e a memória discriminada do cálculo, não há falar em inépcia ou carência de ação, restando preenchidos todos os requisitos do art. 700 do CPC.

No que tange à tese recursal de que a ação deveria ser extinta por
ausência de notificação extrajudicial ou protesto do título, tal insurgência não merece prosperar
.

Para o ajuizamento da ação monitória fundada em
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
, é desnecessária a prévia constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial ou protesto. Isso ocorre porque se trata de obrigação positiva e líquida, com termo certo, o que atrai a aplicação da regra da
mora
ex re
, insculpida no
art. 397,
caput
, do Código Civil
. Segundo tal dispositivo, o inadimplemento da obrigação, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (
dies interpellat pro homine
).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao assentar que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
JUROS PACTUADOS. DOCUMENTOS HÁBEIS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. Não se exige notificação extrajudicial prévia para o ajuizamento da ação monitória fundada em cédula de crédito bancário com vencimento certo, por configurar-se mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil.
(...) (TJPE; AC 0136213-39.2024.8.17.2001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho; Julg. 17/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À MONITÓRIA
. (...)
Ausência de interesse processual. Notificação extrajudicial para a constituição em mora. Desnecessidade. Situação em que a mora, a partir do inadimplemento, resulta configurada ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil. Cerceamento de defesa.
(...) (TJRS; AC 5002650-98.2020.8.21.0057; Lagoa Vermelha; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 18/11/2022; DJERS 25/11/2022)

"Não se exige notificação extrajudicial prévia para o ajuizamento da ação monitória fundada em cédula de crédito bancário com vencimento certo, por configurar-se mora
ex re
, nos termos do art. 397 do Código Civil." (TJPE; AC 0136213-39.2024.8.17.2001; Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho; Julg. 17/07/2025).

Do ponto de vista processual, o
art. 700 do Código de Processo Civil
, que disciplina os requisitos da petição inicial da ação monitória, limita-se a exigir a prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie a probabilidade do direito. Em hipótese alguma a lei condiciona o manejo da via monitória à prévia notificação ou ao protesto, atos que constituem meras faculdades do credor para fins de comprovação formal da impontualidade, mas que não se erigem como pressupostos de validade da demanda judicial.

No mesmo diapasão, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeita a preliminar de falta de pressuposto, afirmando que a documentação que aparelha o feito — no caso, a CCB e os extratos — é prova escrita idônea que
dispensa protesto ou certidão cartorária
(TJSC; ApCiv 5015927-27.2025.8.24.0930; Rel. Des. José Carlos Carstens Kohler; Julg. 03/03/2026).

Portanto, constatada a liquidez da dívida e o vencimento do prazo pactuado no título, a mora é automática, restando afastada a necessidade de qualquer providência extrajudicial prévia para a constituição válida do processo.

Excesso de Execução

É necessário destacar que o artigo 702, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

A propósito, veja o que esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“11. Alegação de excesso de execução. Se o embargante alega excesso de execução nos embargos, deve desde logo apontar o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado da dívida, sob pena de rejeição dos embargos ou não conhecimento da alegação (art. 702, §§ 2º e 3º, CPC). (...) “(Novo Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 690)

No caso dos autos, observa-se que os recorrentes não cumpriram o ônus imposto pelo art. 702, § 2º, do CPC, que exige a declaração imediata do valor que se entende correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Importante salientar que a sentença registrou expressamente a natureza genérica da impugnação e a falta da referida planilha, fundamento este que sequer foi especificamente impugnado nas razões recursais, as quais apenas repetiram as teses dos embargos.

Nesse passo, resta prejudicado o exame das demais alegações referente a supostos encargos abusivos
, uma vez que a situação em comento autoriza a rejeição liminar dos embargos à monitória.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. Ação monitória julgada procedente e improcedentes os embargos monitórios. As questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial. O magistrado decidiu a controvérsia conforme seu livre convencimento motivado. Rejeição da alegação de nulidade da r. Sentença, em razão do julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa inocorrente. Documentos constantes da inicial são hábeis para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC/2015.
Alegações da parte ré embargante de excesso de cobrança, fundadas em abusividade de encargos não podem ser conhecidas, por força do art. 702, parágrafos 2º e 3º, do CPC/2015, visto que, nos embargos monitórios oferecidos, a parte devedora não indicou o valor que entende correto, nem mesmo a respectiva memória de cálculo, ou os documentos necessários para comprovação do alegado.
A aplicação do CDC ao caso não afasta a necessidade de a parte ré embargante comprovar a veracidade de suas alegações. Sentença mantida. Recurso desprovido. Lmbd (TJSP; AC 1049533-02.2023.8.26.0002; São Paulo; Direito Privado 2; Rel. Des. Léa Duarte; Julg. 25/07/2024)

MONITÓRIA. JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL SOLICITADA.
Inocorrência. Magistrado como destinatário da prova que define a relevância e pertinência na realização de diligências. Necessidade de rejeição liminar do pleito de excesso de execução. Ausência de juntada de memória de cálculo. Vício insanável.
Impossibilidade de emenda de petição. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Apelo não provido. (TJPR; ApCiv 0007646-44.2023.8.16.0031; Guarapuava; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Barry; Julg. 17/07/2024; DJPR 18/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Insurgência da parte ré. Preliminar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Magistrado que é o destinatário da prova e decidiu pela desnecessidade de dilação probatória. Julgamento com base nos documentos trazidos pelas partes. Pleito não acolhido. Mérito.
Matéria relativa ao excesso de execução. Tese de cobrança indevida de valores. Não conhecimento. Ausência do valor tido por correto, bem como de memória de cálculo. Providência do artigo 702, § 2º, do código de processo civil, não atendida.
Sucumbência inalterada. Honorários recursais. Majoração que se impõe. Art. 85, § 11º, do CPC e observância às orientações constantes no ED. No AI do RESP. 1.573.573/RJ do STJ. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; APL 5002639-80.2021.8.24.0015; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 11/07/2024)

Portanto, tendo os embargantes alegado genericamente a ocorrência de encargos abusivos e não cumprido o ônus descrito no § 2º, do artigo 702, do CPC, agiu com acerto o julgador singular ao rejeitar os embargos monitórios.

Por todo o arrazoado, imperiosa a manutenção da sentença objurgada.

Em face do exposto, conheço

do recurso interposto por
IMPORTADORA E EXPORTADORA CIPRIANI 022 LTDA E OUTROS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.